Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010162-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, para suspender a exigibilidade dos créditos depositados judicialmente realizados nos autos do Mandado de Segurança n. 1005757-17.2021.8.11.0041, na forma do art. 151, II, do CTN, até o julgamento do aludido Apelo.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
só estão ressalvadas da modulação as ações “propostas antes do julgamento do tema de repercussão geral.

Assevera que inexiste o direito de fundo deduzido pelo contribuinte (ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL), o que torna a faculdade assegurada ao contribuinte no art. 151, inciso II, prejudicada.

Sustenta que a
manutenção do decisum de origem causará grave impacto na arrecadação do Estado de Mato Grosso e, embora o depósito judicial seja um direito subjetivo do demandante, o efeito suspensivo dele resultante pode prejudicar o bom e regular funcionamento do Estado.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, indeferir que a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 137318150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que a antecipação da tutela recursal postulada em grau de Recurso de Apelação, para suspender a exigibilidade dos créditos depositados judicialmente realizados nos autos do Mandado de Segurança n. 1005757-17.2021.8.11.0041, na forma do art. 151, II, do CTN, até o julgamento do aludido Apelo.

Inicialmente, cumpre anotar que a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar, estão presentes, os requisitos
para suspender a exigibilidade dos créditos depositados judicialmente realizados nos autos do Mandado de Segurança n. 1005757-17.2021.8.11.0041, na forma do art. 151, II, do CTN, até o julgamento do Recurso de Apelação.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que,
o artigo 150, inciso II, do CTN, abaixo transcrito, permite que o sujeito passivo da obrigação tributária proceda ao depósito integral do quantum em discussão, seja na via administrativa, seja na judicial, para suspensão da exigibilidade do tributo. Confira-se:

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral; (...)

Assim, o depósito judicial de tributo notoriamente é causa suspensiva automática da exigibilidade do crédito tributário, impondo-se ao exercício de tal faculdade que o depósito se dê em dinheiro e de forma integral.

Além da expressa previsão legal, o depósito judicial é reconhecido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 112/STJ2 , como uma faculdade do contribuinte que pode ser exercida em mandado de segurança mediante simples petição, sendo desnecessária a anuência fiscal ou judicial para sua efetivação, podendo ser realizado enquanto durar a ação judicial, isto é, até o seu trânsito em julgado.

Desse modo, tenho que o depósito integral do débito é um direito do contribuinte, haja vista que o débito permanece intocável, mesmo após a prolação da sentença, haja vista que, caso o depósito integral perdesse sua essência com a sentença de improcedência, poderia o contribuinte levantar o montante depositado, o que não é possível. Logo, tendo a Agravada comprovado o depósito integral do crédito tributário, vê-se que a própria Lei garante ao contribuinte a suspensão da exigibilidade do tributo.

Assim, tenho que encontra, neste momento, prejudicada até mesmo a analise da ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL, haja a realização do depósito judicial da integralidade dos valores relativos ao DIFAL e ao adicional ao FECP, objetos de discussão no presente caso.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022